Tribunal: TJSP
Processo: 1056042-63.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Município de São Paulo - ITBI - Impetração para garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU, pois maior que o valor da transação - Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Lei Municipal no 14.256/06 - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A,

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Município de São Paulo - ITBI - Impetração para garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU, pois maior que o valor da transação - Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Lei Municipal no 14.256/06 - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Possibilidade de cálculo do ITBI com base no valor venal para fins de IPTU , quando maior que o valor da transação, em consonância com a tese jurídica fixada no IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 (Tema 19 TJSP) – Sentença reformada para possibilitar o recolhimento do ITBI com base no valor venal para fins de IPTU – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056042-63.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes B.F.
KHOURI PARTICIPAÇÕES LTDA. e TL KOURI PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056042-63.2018.8.26.0053 -Voto no 21183
2
APELAÇÃO N°: 1056042-63.2018.8.26.0053
APELANTES: B.F. KHOURI PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 21183
EMENTA
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Município de
São Paulo - ITBI - Impetração para garantir o direito
líquido e certo de recolhimento do tributo com base
no valor venal do imóvel utilizado para fins de
IPTU, pois maior que o valor da transação -
Ilegalidade na adoção de valor de referência como
base de cálculo - Lei Municipal no 14.256/06 -
Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-
A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de
São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de
Justiça Possibilidade de cálculo do ITBI com base
no valor venal para fins de IPTU , quando maior que
o valor da transação, em consonância com a tese
jurídica
fixada
no
IRDR
no
2243516-62.2017.8.26.0000
(Tema
19
TJSP)

Sentença reformada para possibilitar o recolhimento
do ITBI com base no valor venal para fins de IPTU
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação, interposto por B.F. KHOURI PARTICIPAÇÕES LTDA E
OUTRO (fls. 119/127) por meio do qual objetivam a reforma da
sentença de fls. 116/117 que denegou a segurança.
Sustentam,
em
suma,
a
ilegalidade
e
inconstitucionalidade da cobrança do ITBI com base no valor venal
de referência fixado pela apelada. Requerem a reforma da
sentença para garantir o recolhimento do ITBI com base no valor
venal para fins de IPTU, pois superior ao valor da transação.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 131/142).
O Ministério Público não demonstrou interesse
em oficiar no feito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056042-63.2018.8.26.0053 -Voto no 21183
3
O recurso merece provimento.
O artigo 38 do CTN, tratando do ITBI, dispõe que
"A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos".
O conceito de valor venal não é definido pelo
Código
Tributário
Nacional,
mas
Aliomar Baleeiro deu uma
definição para valor venal que se tornou clássica, dizendo: “valor
venal é aquele que o imóvel alcançará para compra e venda a
vista, segundo as condições usuais do mercado de imóveis”.
(BALEEIRO, Aliomar. “Direito Tributário Brasileiro.” 10a Edição
revista e atualizada por Flávio Bauer Novelli. Rio de Janeiro,
Forense, 1986, p. 157).
O Município de São Paulo aplicou os termos da
Lei Municipal n. 14.256/2006 a qual deu nova redação à Lei n.
11.154/1991, acrescentando, no artigo 26, os artigos 7o-A e 7o-B,
redigidos da seguinte forma:
“Art. 7o-A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará
públicos
os
valores
venais
atualizados
dos
imóveis
inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de
São Paulo. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de
Finanças deverá estabelecer a forma de publicação dos
valores venais a que se refere o “caput” deste artigo.”
Art. 7o-B. Caso não concorde com a base de cálculo do
imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças,
nos termos de regulamentação própria, o contribuinte
poderá requerer avaliação especial do imóvel, apresentando
os dados da transação e os fundamentos do pedido, na
forma prevista em portaria da Secretaria Municipal de
Finanças, que poderá, inclusive, viabilizar a formulação do
pedido por meio eletrônico.”
Referido dispositivo legal, no entanto, fere o
princípio da legalidade, por violar o artigo 150, inciso I, da CF e o
art. 97, incisos II e IV, do Código Tributário Nacional que é lei de
caráter nacional, devendo servir de guia para a instituição de
impostos pelos entes federativos.
A propósito, o Órgão Especial, no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade n° 0056693-19.2014.8.26.0000,
reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da
Lei n. 11.154/91, do Município de São Paulo, acrescidos pela Lei
Municipal n. 14.256/2006, conforme ementa vazada nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056042-63.2018.8.26.0053 -Voto no 21183
4
termos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 7o da Lei
n. 11.154, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada
pelas Leis nos. 14.125, de 29 de dezembro de 2005, e
14.256, de 29 de dezembro de 2006, todas do Município de
São Paulo, que estabelece o valor pelo qual o bem ou
direito é negociado à vista, em condições normais de
mercado,
como
a
base de cálculo do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) - Acórdão que, a
despeito de não manifestar de forma expressa, implicitamente
também questionou as disposições dos
artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma legislação municipal -
Valor venal atribuído ao imóvel para apuração do ITBI que
não se confunde necessariamente com aquele utilizado para
lançamento do IPTU - Precedentes do STJ - Previsão
contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista
que, como regra, a apuração do imposto deve ser feita com
base no valor do negócio jurídico realizado, tendo em
consideração
as
declarações
prestadas
pelo
próprio
contribuinte, o que, em princípio, espelharia o "real valor
de mercado do imóvel" - "Valor venal de referência",
todavia, que deve servir ao Município apenas como
parâmetro de verificação da compatibilidade do preço
declarado de venda, não podendo se prestar para a prévia
fixação da base de cálculo do ITBI - Impossibilidade,
outrossim, de se impor ao sujeito passivo do imposto,
desde logo, a adoção da tabela realizada pelo Município -
Imposto municipal em causa que está sujeito ao lançamento
por
homologação,
cabendo
ao
próprio
contribuinte
antecipar o recolhimento - Arbitramento administrativo que
é providência excepcional, da qual o Município somente
pode lançar mão na hipótese de ser constatada a incorreção
ou falsidade na documentação comprobatória do negócio
jurídico tributável - Providência que, de toda sorte,
depende
sempre
da
prévia
instauração
do
pertinente
procedimento administrativo, na forma do artigo 148 do
Código
Tributário
Nacional,
sob
pena
de
restar
caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao qual o
ITBI não se submete - Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo,
subvertem o procedimento estabelecido na legislação complementar tributária, em afronta ao princípio da
legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal - Inadmissibilidade, ainda, de se exigir
o
recolhimento
antecipado
do
tributo,
nos
moldes
estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal n. 11.154/91,
por representar violação ao preceito do artigo 156, inciso II,
da
Constituição
Federal
-
Registro
imobiliário
que
é
constitutivo da propriedade, não tendo efeito meramente
regularizador e publicitário, razão pela qual deve ser
tomado como fato gerador do ITBI - Regime constitucional
da substituição tributária, previsto no artigo 150, § 7o, da
Constituição Federal, que nem tem lugar na espécie, haja
vista que não se cuida de norma que autoriza a antecipação
da exigibilidade do imposto de forma irrestrita - Arguição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056042-63.2018.8.26.0053 -Voto no 21183
5
acolhida para o fim de pronunciar a inconstitucionalidade
dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei n. 11.154/91, do
Município de São Paulo” (g.n.) (Des. Rel. Paulo Dimas
Mascaretti,
Órgão
Especial,
Data
do
julgamento:
25/03/2015).
Em face desta decisão, é forçoso o acolhimento
de seus termos, na medida em que, como órgão máximo desta
Corte, o acatamento de suas decisões é medida que se impõe, não
restando, com isso, hipótese para qualquer discussão sobre a
matéria.
E
quanto
a
controvérsia
decorrente
da
possibilidade ou não da adoção da base de cálculo do IPTU para
fins de cálculo do ITBI, foi fixada tese jurídica no incidente de
resolução
de
demandas
repetitivas
(IRDR)
no
2243516-62.2017.8.26.0000 (Tema 19 do TJSP), com orientação
obrigatória quanto a sua adoção nos casos concretos, nos termos
do disposto no art. 985, inciso I do Código de Processo Civil, a
seguir transcrita:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -
ITBI - BASE DE CÁLCULO - Deve ser calculado sobre o
valor do negócio jurídico realizado ou sobre o valor venal
do imóvel para fins de IPTU, aquele que for maior,
afastando o “valor de referência” - Ilegalidade da apuração
do valor venal previsto em desacordo com o CTN - Ofensa
ao princípio da legalidade tributária, artigo 150, inciso I da
CF - Precedentes - IRDR PROVIDO PARA FIXAR A TESE
JURÍDICA DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI, DEVENDO
CORRESPONDER AO VALOR VENAL DO IMÓVEL OU AO
VALOR DA TRANSAÇÃO, PREVALECENDO O QUE FOR
MAIOR.”.
Como se vê, diante da fixação da tese em sede
de julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas,
afastada a adoção de valor de referência que decorre de ato
infralegal, como no caso concreto, a concessão de segurança para
garantir o direito do impetrante de recolher o ITBI utilizando a
base de cálculo do IPTU, quando superior ao valor da transação,
encontra-se em consonância com o que foi decidido sobre o Tema
19 do TJSP.
Dessa forma, de rigor a reforma da sentença, a
fim de se conceder a segurança para que o ITBI seja recolhido
com base no valor venal para fins de IPTU pois maior que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056042-63.2018.8.26.0053 -Voto no 21183
6
da transação, afastado o valor de referência diante de sua
ilegalidade.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator